Tribunal: TJBA
Processo: 0503307-44.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503307-44.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEOMARIO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO
DE JUAZEIRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Da análise dos autos, observa-se que
LEOMÁRIO GONÇALVES DA SILVA
, assistid
o
pela Defensoria Pública ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
, requerendo o medicamento TROMBOPAG, nos termos exigido
s
na prescrição médica acostada aos aut
os
, de modo que, ao julgar procedente o feito, o ju
i
z deixou
de condenar o Município de Juazeiro bem como
de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria.

Ab initio
, cumpre ressaltar que o direito à vida é assegurado pela Norma Maior, devendo o Estado garantir à preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana. Desse direito fundamental desdobra-se os demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida.

O direito à saúde é todos e dever do Estado, estando este responsabilizado por prover, embora de forma não-exclusiva, os serviços essenciais à sobrevivência humana. Assim, constitui obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento adequado para a cura de suas doenças.

De referência a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença.

Configurada a efetiva prestação do serviço pela Defensora Pública, é induvidoso o dever tão somente do Município de
Juazeiro
(BA) ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que a Defensoria Pública integra o Estado da Bahia.

Ante ao exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL a Apelação, reformando em parte, para condenar o Município de
Juazeiro
/Ba ao pagamento de honorários de sucumbência no valor 10% sobre o valor causa nos temos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, mantendo os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0503307-44.2017.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro
(BA), apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados ESTADO DA BAHIA E MUNIC
Í
PIO DE
JUAZEIRO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII